Tribunal: TJSP
Processo: 2243926-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUANTIA PENHORADA EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO PENDENTE DE DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO DA CORTE A RESPEITO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTERESSE RECURSAL DO EXECUTADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUANTIA PENHORADA EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO PENDENTE DE DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO DA CORTE A RESPEITO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTERESSE RECURSAL DO EXECUTADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO